Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700631-13.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILSON LOPES DA SILVA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELANTE: JAILSON LOPES DA SILVA D E C I S Ã O O apelado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado juntou petição de ID 56117667, denominada “Chamamento do Feito À Ordem”. Aduz que, embora tenha sido certificado que o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 05/02/2024, não consegue acesso ao documento. Sustenta que o acórdão não fora juntado aos autos e o prazo teria sido iniciado para as partes, o que lhes acarretaria prejuízo. Requer a juntada do acórdão. É o breve relatório. Atente-se o apelado que não houve a publicação do acórdão, mas apenas a publicação da certidão de julgamento parcial para ciência das partes, pois houve pedido de vista durante a sessão de julgamento (art. 113 do Regimento Interno do TJDFT), e não foi aberto prazo para manifestação das partes, de forma que não haverá prejuízo. Ante o exposto, aguarde-se a reinclusão do processo em pauta para a continuação do julgamento. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f